Tribunal: TJPA
Processo: 0004085-09.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL ? FALSIDADE IDEOLÓGICA ART. 299 DO CP - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA DE INDÍCIOS DO COMETIMENTO DOS DELITOS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. Não restou comprovado nos autos que a Apelada tenha se utilizado de coisa alheia em proveito próprio, eis que tudo leva a crer que todos os aparelhos celulares eram destinados aos pastores da Igreja Universal após as solicitações destes. Inexistência de comprovação da intenção da Apelada de se apropriar definitivamente de coisa alheia móvel. Conjunto probatório demasiado frágil para ensejar um decreto condenatório, uma vez que inexistem provas seguras, produzidas sob o crivo do contraditório, a indicar que a acusada teria, de fato, praticado as condutas delituosas. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00040850920128140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (ADVOGADA: LELIA DO SOCORRO MONTEIRO SOUZA)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
APELADO: BRUNA CARLA NASCIMENTO BENEVIDES (DEFENSOR PÚBLICO: AUGUSTO SEIKI KOZU)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA ART. 299 DO CP - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA DE INDÍCIOS DO COMETIMENTO DOS DELITOS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. Não restou comprovado nos autos que a Apelada tenha se utilizado de coisa alheia em proveito próprio, eis que tudo leva a crer que todos os aparelhos celulares eram destinados aos pastores da Igreja Universal após as solicitações destes. Inexistência de comprovação da intenção da Apelada de se apropriar definitivamente de coisa alheia móvel. Conjunto probatório demasiado frágil para ensejar um decreto condenatório, uma vez que inexistem provas seguras, produzidas sob o crivo do contraditório, a indicar que a acusada teria, de fato, praticado as condutas delituosas. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver a denunciada BRUNA CARLA NASCIMENTO BENEVIDES das condutas delituosas previstas nos arts. 168, § 1º, III, c/c 299, caput, e 71, todos do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) a cerca de dois anos a acusada ficou responsável, na função de assistente administrativo, pelo departamento de contas e consumos da Igreja Universal do Reino de Deus. No decorrer do ano de 2011, a matriz do Estado de São Paulo entendeu que as despesas de pagamentos junto a empresa VIVO, quanto à realização de ligações telefônicas, estavam bastante elevadas, fato que fez a testemunha MARCOS, pastor da igreja neste Estado desde abril de 2011, ficar atento para as novas despesas, considerando que a conta de janeiro de 2011 totalizou o valor de R$ 24.951,49 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) e as demais passaram a ser bem maiores. Em setembro de 2011 foi apresentada uma fatura no valor de R$ 38.316,11 (trinta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e onze centavos) e como a testemunha MARCOS pediu que a acusada providenciasse o detalhamento da fatura de setembro, a acusada apresentou as contas dos meses posteriores com valor bem menor. Foi determinado pela testemunha supracitada, que a acusada procedesse ao destrato com a empresa referida e sempre a acusada dava uma desculpa para não realizar o destrato. Após a efetivação do destrato, a gerente da empresa VIVO, Roberta Monteiro, procurou a testemunha Marcos para saber o motivo da não continuação do serviço e ao se fazer um levantamento das contas telefônicas e autorização de pagamento, conclui-se que o valor pago era menor que o valor do débito, existente junto a empresa VIVO; era utilizada pela acusada e que tal fato não era do conhecimento da testemunha MARCOS, porque a acusada falsificava sua assinatura como se este autorizasse o pagamento dos valores alterados no total das contas mensais de telefone. A acusada informou a testemunha Marcos que existia o total de 243 linhas telefônicas da Igreja. (...) a acusada não cumpria as ordens que lhes eram estabelecidas, causando um prejuízo a vítima no valor aproximado de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 10 de abril de 2012, fl. 69.

Foram opostos Embargos de Declaração pela assistente de acusação, Igreja Universal do Reino de Deus, sob a alegação de ter havido omissão na sentença que não analisou a confissão da acusada. Em decisão de fls. 300-301, os Aclaratórios foram rejeitados, mantendo a absolvição imposta na sentença embargada.

Aduz a Apelante que a acusada confessou a autoria do delito, demonstrando o dolo quanto ao crime de apropriação indébita e a autoria quanto ao crime de falsidade, fato este que seria suficiente para o édito condenatório. Alega que as provas dos autos comprovam a intenção da Apelada de praticar a conduta delituosa. Pretende a reforma da sentença absolutória, devendo a Apelada ser condenada pelos crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica e continuidade delitiva.

Certidão de intempestividade do Recurso de Apelação, fl. 312, sendo ratificada à fl. 319.

O assistente de acusação interpôs Recurso em sentido estrito a fim de ver recebido o recurso de Apelação por ser tempestivo. Contrarrazões ao recurso em sentido estrito, fls. 333-336. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso, fls. 339-345. Em decisão às fls. 348-349, dei provimento ao recurso em sentido estrito para receber a Apelação, eis que tempestiva sua interposição.

Contrarrazões à Apelação às fls. 364-367.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém,08 junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver a denunciada BRUNA CARLA NASCIMENTO BENEVIDES das condutas delituosas previstas nos arts. 168, § 1º, III, c/c 299, caput, e 71, todos do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) a cerca de dois anos a acusada ficou responsável, na função de assistente administrativo, pelo departamento de contas e consumos da Igreja Universal do Reino de Deus. No decorrer do ano de 2011, a matriz do Estado de São Paulo entendeu que as despesas de pagamentos junto a empresa VIVO, quanto à realização de ligações telefônicas, estavam bastante elevadas, fato que fez a testemunha MARCOS, pastor da igreja neste Estado desde abril de 2011, ficar atento para as novas despesas, considerando que a conta de janeiro de 2011 totalizou o valor de R$ 24.951,49 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos) e as demais passaram a ser bem maiores. Em setembro de 2011 foi apresentada uma fatura no valor de R$ 38.316,11 (trinta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e onze centavos) e como a testemunha MARCOS pediu que a acusada providenciasse o detalhamento da fatura de setembro, a acusada apresentou as contas dos meses posteriores com valor bem menor. Foi determinado pela testemunha supracitada, que a acusada procedesse ao destrato com a empresa referida e sempre a acusada dava uma desculpa para não realizar o destrato. Após a efetivação do destrato, a gerente da empresa VIVO, Roberta Monteiro, procurou a testemunha Marcos para saber o motivo da não continuação do serviço e ao se fazer um levantamento das contas telefônicas e autorização de pagamento, conclui-se que o valor pago era menor que o valor do débito, existente junto a empresa VIVO; era utilizada pela acusada e que tal fato não era do conhecimento da testemunha MARCOS, porque a acusada falsificava sua assinatura como se este autorizasse o pagamento dos valores alterados no total das contas mensais de telefone. A acusada informou a testemunha Marcos que existia o total de 243 linhas telefônicas da Igreja. (...) a acusada não cumpria as ordens que lhes eram estabelecidas, causando um prejuízo a vítima no valor aproximado de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). (...).¿
(sic)

Aduz a Apelante que a acusada confessou a autoria do delito, demonstrando o dolo quanto ao crime de apropriação indébita e a autoria quanto ao crime de falsidade, fato este que seria suficiente para o édito condenatório. Alega que as provas dos autos comprovam a intenção da Apelada de praticar a conduta delituosa. Pretende a reforma da sentença absolutória, devendo a acusada ser condenada pelos crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica e continuidade delitiva.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro provas capazes de condenar a Apelada pelos crimes descritos na denúncia.

Assim dispõe o art. 168 do CP:
¿Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Aumento de pena § 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa: I - em depósito necessário; II - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; III - em razão de ofício, emprego ou profissão.¿

Em sede policial, a Apelada declarou que:
¿(...) a maior parte do valor (R$ 420.000,00) se deve pelo fato do alto consumo de linhas telefônicas dos membros da igreja que possuía linhas telefônicas e internet; que regularmente lhe era solicitado pelos pastores que conseguisse junto a empresa VIVO aparelhos telefônicos sem custo, sendo solicitado aparelhos modernos, como Iphone, Sansung, Galaxy, porém afirma que para se manter em seu cargo solicitava os aparelhos junto à operadora, porém tinha sempre um custo e por se tratar de aparelhos de última geração eram bastante caros e a declarante entregava os aparelhos solicitados e omitia o custo verdadeiro; (...) que nunca utilizou nenhum aparelho em proveito próprio, sempre entregava aos pastores da igreja quando estes lhe solicitavam, sempre com a justificativa de que usariam em rifas em proveito da igreja (...).¿

Verifico que a Apelada possuía procuração pública, fl.121, outorgada pela Apelante com poderes, dentre outros, para adquirir e cancelar serviços, produtos, acessos, reposições e consertos de aparelhos celulares. Sendo assim, a Apelada possuía poderes para requerer aparelhos celulares sem o conhecimento e a autorização do Pastor Marcos. Ademais, não havia qualquer fiscalização das atividades da Apelada com a empresa VIVO.

Em seu depoimento em Juízo, fl. 117 - mídia, a testemunha Jéssica Lana Coutinho Campos confirmou que os pastores da Igreja Universal solicitavam aparelhos para a Apelada, que fazia as solicitações junto à empresa VIVO e, quando os aparelhos chegavam, eram entregues aos Pastores. Afirmou ainda que até o Pastor Marcos se dirigia à acusada quando queria aparelho celular.

As notas fiscais juntadas aos autos dão conta da aquisição em nome da Igreja Universal de 261 aparelhos celulares e não 465 como informa a peça acusatória. Entretanto, apenas 146 celulares foram pedidos pela acusada, fls. 123,125, 128, 141, 144, 147-160, os demais não há comprovação de que tenham sido solicitados por ela. Há que se ressaltar que os documentos de fls. 208, 218 e 230 comprovam que a funcionária Lucélia Lameira também recebia os aparelhos celulares quando este eram entregues na Igreja Universal.

Comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
quando este menciona que:
¿(...) a Igreja Universal não tinha o menor controle de seus bens a ponto de não saber a quantidade de aparelhos celulares e outros serviços que eram adquiridos e distribuídos entre seus membros, como também não tinha controle sobre as suas contas telefônicas. (...).¿

Tenho que não restou comprovado nos autos que a Apelada tenha se utilizado de coisa alheia em proveito próprio, eis que tudo leva a crer que todos os aparelhos celulares eram destinados aos pastores da Igreja Universal. Sendo assim a Apelada não demonstrou o dolo de apropriar-se definitivamente de coisa alheia móvel, devendo, portanto, ser absolvida conforme bem decidido na sentença ora recorrida.

Dessa forma, ressalto que o conjunto probatório resta demasiado frágil para ensejar um decreto condenatório, uma vez que inexistem provas seguras, produzidas sob o crivo do contraditório, a indicarem que a acusada teria, de fato, praticado a conduta delituosa.

Destaque-se que para a deflagração de ação penal em que se imputa a alguém a prática do delito de apropriação indébita, devem a denúncia e os documentos amealhados durante a instrução demonstrar os elementos normativos do artigo 168 do CP, vindo acompanhada de suporte probatório mínimo a apontar a intenção do agente de ter se apropriado de coisa que não lhe pertencia, de modo a obter o fim desejado, isto é, a vantagem ilícita, o dolo de apropriar-se de modo indevido da coisa, o que não ficou caracterizado na espécie, não chegando a configurar o crime de apropriação indébita.
¿
Para prolação de um decreto penal condenatório é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio
.¿ (TJ/RS, Apelação Crime nº 70003156254, Relator Desembargador Sylvio Baptista Neto, Sexta Câmara Criminal, v.u., j. 08.11.2001).

É de se anotar que a finalidade do Processo Penal é a de verificar o fundamento da pretensão punitiva e não, forçar a sua realização a todo custo e, assim sendo, é de se concluir que não poderia ocorrer a condenação da Apelada, por infringência ao art.168 do Código Penal, pelo que a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida de rigor, anotando-se que tal decisão não significa que a Apelada não tenha cometido o fato punível, e sim que o Estado-Administração não conseguiu reunir provas suficientes para levá-la a uma eventual condenação.

Quanto ao delito de falsificação de documento, verifico que o laudo de fls. 43-45 não menciona quem foi o autor da falsificação, apesar de ter concluído pela comprovação da falsificação da assinatura do Pastor Marcos. Sendo assim, inexiste prova contundente capaz de apontar a Apelada como autora do crime em comento.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator